Tribunal: TJMT
Processo: 1000558-13.2020.8.11.0085
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000558-13.2020.8.11.0085
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[COOPERATIVA AGROPECUARIA MISTA TERRANOVA LTDA - CNPJ: 24.702.037/0007-15 (RECORRIDO), JORGE LUIZ BARRETO LOMBARDI - CPF: 013.025.471-19 (ADVOGADO), ILMO SECRETÁRIO ADJUNTO DE RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO (JUIZO RECORRENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TERRA NOVA DO NORTE (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA -
COBRANÇA DE ICMS EM DUPLICIDADE (BIS
IN IDEM) –
VEDAÇÃO
–
ANULAÇÃO DOS CRÉDITOS CONSTITUÍDOS DE FORMA IRREGULAR
-
VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO COMPROVADA – ATO ILEGAL DA AUTORIDADE COATORA CONFIGURADO
- SENTENÇA RATIFICADA
.

A cobrança de ICMS sobre um produto que já recolheu esse tributo em sua integralidade constitui
bis in idem,
que é vedado em nosso ordenamento jurídico.

Comprovado o direito líquido e certo, bem como ato ilegal ou abusivo da autoridade coatora, não há que falar em reforma da sentença reexaminada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de remessa necessária de sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte/MT, que concedeu a segurança vindicada nos autos do Mandado de Segurança no

1000558-13.2020.8.11.0085

impetrado pela
COOPERATIVA AGROPECUARIA MISTA TERRANOVA LTDA
contra ato praticado pelo

Secretário Adjunto de Receita Pública da Secretaria de Fazenda de Mato Grosso, para “
reconhecer a duplicidade nas cobranças entre o Aviso de Cobrança Fazendário no 643440/332/68/2012 e o Termo de Intimação
no
48851000932013378, devendo a autoridade coatora extinguir o Aviso de Cobrança Fazendário”.

A sentença revisada concedeu a
segurança, confirmando a liminar anteriormente deferida.

Decorreu o prazo recursal sem manifestação das partes.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela ratificação da sentença (ID

90551981
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de remessa necessária de sentença que concedeu a segurança nos autos do Mandado de Segurança no 1000558-13.2020.8.11.0085

impetrado pela
COOPERATIVA AGROPECUARIA MISTA TERRANOVA LTDA
contra ato praticado pelo

Secretário Adjunto de Receita Pública da Secretaria de Fazenda de Mato Grosso, para “
reconhecer a duplicidade nas cobranças entre o Aviso de Cobrança Fazendário no 643440/332/68/2012 e o Termo de Intimação
no
48851000932013378, devendo a autoridade coatora extinguir o Aviso de Cobrança Fazendário”.

Extrai-se dos autos que a impetrante é empresa no ramo de “Fabricação de laticínios” - CNAE - Classificação Nacional de Atividades Econômicas da impetrante – 1052 -0/00 e, teve lançado contra si, o
Aviso de Cobrança Fazendário n. 643440/332/68/2012, com fatos geradores de junho de 2011 até dezembro de 2011.

No entanto, em 10 de junho de 2013, a Sefaz constituiu novo crédito tributário, por meio do Termo de Intimação n. 48851000932013378, por supostas divergências no recolhimento de ICMS Substituição Tributário destacados nas Notas Fiscais Eletrônicas emitidas nas operações de saída de leite e seus derivados pela Cooperativa, o que motivou a interposição do Mandado de Segurança.

Pois bem.

Extrai-se da análise dos autos que, a sentença revisada enfrentou todos os pontos arguidos no processo, não merecendo qualquer tipo de reparo.

Conforme já consignado na sentença
, “dos documentos juntados aos autos, infere-se que a impetrante, quando do termo de intimação no 48851000932013378 (Id. 34034526), efetuou pedido de parcelamento do crédito tributário (termo de parcelamento no 10985745), que foi integralmente quitado, conforme documento ao Id. 34034530, onde o extrato do mencionado parcelamento indica a quitação do crédito tributário referente ao período dos fatos geradores de janeiro/2011 a dezembro/2011. Diante disso, conclui-se que o aviso de cobrança fazendário no 643440/332/68/2012, exigiu a quitação de ICMS referente a fato gerador ocorrido entre os meses de junho e dezembro de 2011, o qual já foi quitado pelo impetrante, conforme termo de parcelamento registrado sob o no 10985745. Aliado a isso, tem-se o reconhecimento da cobrança em duplicidade do crédito tributário, informado pela autoridade coatora ao Id. 35396168, o que impõe a concessão da ordem pleiteada no presente mandamus”.

Neste sentido já decidiu este Tribunal:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR – SUSPENSÃO DE DÉBITO TRIBUTÁRIO E EXCLUSÃO DA IMPETRANTE DO SIMPLES NACIONAL –
TRIBUTO (ICMS) - COBRANÇA EM DUPLICIDADE - BIS IN IDEM – VEDAÇÃO
– PARCELAMENTO DE DÉBITO TRIBUTÁRIO - CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PELO CONTRIBUINTE – CAUSA, POR SI SÓ, DE SUSPENSÃO DO DÉBITO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 151, VI, DO CTN – RECURSO PROVIDO.

1. – Uma vez constatado pelo tribunal ad quem, em sede de agravo de instrumento, a presença dos requisitos necessários,

imperiosa é a reforma da decisão interlocutória

combatida, que indeferiu a pedido liminar perquirido em ação mandamental.

2 - No sistema tributário nacional vigente é vedada a prática de dupla tributação (incidência de multa sobre multa).

3 – Nos moldes da legislação cogente, mais precisamente pelo artigo 151, VI do Código Tributário Nacional, o parcelamento de crédito tributário, que vem sendo honrado aprazadamente pelo contribuinte devedor, é, por si só, causa suspensiva da exigibilidade do crédito tributário em litigio.

(N.U 0121593-62.2013.8.11.0000, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 15/07/2014, Publicado no DJE 21/07/2014)

Ante o exposto,
RATIFICO
a sentença vindicada nos seus próprios termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2021